Tribunal: STF
Processo: Rcl 78301
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 695.911/SP (TEMA RG Nº 492). DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA POR ESTA CORTE: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Dráusio Guedes Barbosa contra acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal pelo qual teria sido inobservada a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP (Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral).

    2. Narra o reclamante que ajuizou recurso extraordinário visando à reforma da decisão proferida pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal. Informa que o Recurso Extraordinário foi inadmitido com base no enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. Revela que o agravo interno interposto teve provimento negado.

    3. Alega que a decisão reclamada “afronta diretamente o entendimento firmado pelo STF no Tema 492”. Sustenta a suficiência da fundamentação presente no recurso. Defende que “a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário desconsiderou a necessidade de apreciação da matéria constitucional em questão”.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, “reconhecendo-se a afronta ao Tema 492 e determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário”.

É o relatório 

Decido

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    9. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    10. Como relatado, alega-se inobservância à tese estabelecida no julgamento do Tema RG nº 492, porém, por decisão proferida pelo próprio STF, no RE nº 1.525.738/DF. Confira-se:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO EM ÁREA IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS DOS HERDEIROS DO IMÓVEL. TEMA 882/STJ. INAPLICABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 
2. Ademais, conforme já asseverado na decisão guerreada, a controvérsia está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.”

    11. Constata-se, pois, que o reclamante busca a revisitação do caso pelo Supremo Tribunal Federal, desta vez pela via reclamatória. O processo, na origem, percorreu todas as instâncias recursais até ser analisado por este Tribunal no referido agravo regimental no recurso extraordinário.

    12. Todavia, é consabido que a reclamação constitucional é incabível contra decisões da própria Suprema Corte, dada a natureza e vocação desse instrumento. Aponto precedentes:

"RECLAMAÇÃO MANEJADA CONTRA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO.
(...) A referida pretensão não merece acolhimento, porquanto incabível o manejo da reclamação contra decisão singular ou colegiada do Supremo Tribunal Federal."
(Rcl nº 28.209-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/03/2018, p. 04/04/2018; grifos acrescidos).
 
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(...)Como se vê, o que o reclamante pretende, em verdade, é a rediscussão do decidido em decisão monocrática no ARE 1.164.491, o que somente pode ocorrer pela interposição dos recursos cabíveis. É juridicamente incabível reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Neste sentido: Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25.08.2006; Rcl 9.945-AgR. Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 9.893 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros."
(Rcl nº 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/05/2019, p. 12/06/2019; grifos acrescidos).

    13. Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme ilustra o seguinte julgado de minha relatoria:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

    14. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).

    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.




Publique-se.

Brasília, 13 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator